Tribunal: TJES
Processo: 5015103-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015103-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN SOARES DE JESUS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico, e por se tratar de norma atinente à execução da pena possui natureza material, sendo vedada sua retroatividade, a não ser quando mais benéfica ao apenado, sendo aplicáveis ao caso o art. 2º do Código Penal e o art. 5º, XL, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a realização de exame criminológico.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais às fls. 325/334, nas quais sustenta que a decisão agravada não teria observado o regramento previsto no §1º, do art. 112, da LEP, com a nova redação conferida pela Lei n.º 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para efeito de concessão de progressão de regime de cumprimento de pena.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 345, nas quais requer o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos às fls. 348/349.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10087417, opinando no sentido do desprovimento do recurso.

Após análise detida, tenho que não assiste razão ao pleito da ministerial.

Consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei 10826/03, restando, a ser cumprido, o total de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, alcançado o requisito objetivo para progressão prisional na data de 23/06/2024, havendo menção expressa na decisão agravada quanto a comprovação do requisito subjetivo.

É fato incontroverso no presente julgamento que os fatos praticados pelo agravado são anteriores à entrada em vigência da Lei de n.º 14.843/2024, que alterou o §1º, do art. 112, da LEP, norma invocada como fundamento da pretensão do agravante.

No que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, possuindo natureza eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, como
as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa,
de fato, não haveria necessidade de submissão automática ao exame criminológico.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no mesmo sentido em recente julgamento, do qual extraio, exemplificativamente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico. 2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010769-46.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.